Tribunal: TJMT
Processo: 1011389-11.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011389-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WESLEY BUENO DE JESUS - CPF: 066.356.241-47 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, ACOMPANHADO PELO DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. FICOU VENCIDO DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE 60% DA PENA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. INCONFORMISMO DO EXECUTADO. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE 40%. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE SE ESTENDE ÀS PENAS POR CRIMES PRATICADOS AO TEMPO DA PRIMARIEDADE DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto pelo executado contra decisão que homologou cálculo de pena do qual consta a exigência de cumprimento de 60% da reprimenda para a progressão de regime em relação à condenação oriunda da Ação Penal n. 5043295-84.2022.8.09.0137.

2. O agravante pleiteia a utilização do índice de 40%, com fundamento no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, ao argumento de que, quando da prática do crime discutido em mencionado processo, ele era primário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência reconhecida em condenação superveniente deve ter seus efeitos estendidos à execução da pena por crime anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quando da prática do delito de tráfico de drogas majorado discutido na Ação Penal n. 5043295-84.2022.8.09.0137, o agravante era, de fato, primário em crimes hediondos e equiparados. Todavia, quando da prática do crime de tráfico de drogas que foi objeto da Ação Penal n. 1001484-32.2023.8.11.0006, em 30 de janeiro de 2023, o agravante já adquirira a condição de reincidente em delitos hediondos ou equiparados, o que atrai a incidência do inciso VII do art. 112 da LEP.

5. Firmou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual o entendimento de que a reincidência é condição de caráter pessoal que revela maior desprezo do agente pelo ordenamento jurídico e pelas admoestações pretéritas, de modo que seus efeitos devem ser considerados em relação às penas anteriores, inclusive na determinação da percentagem de pena a ser cumprida para a progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A reincidência é condição de caráter pessoal que deve ser levada em consideração pelo juízo da execução inclusive em relação às condenações referentes a crimes praticados ao tempo em que o executado ainda era primário”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recurso Especial n. 2.017.384/MT, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 18/2/2025; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 660.579/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 5/10/2021; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1001426-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 20/2/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por Wesley Bueno de Jesus contra a decisão proferida na Execução Penal n. 7000955-91.2022.8.09.0137 pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Cáceres, que homologou o cálculo de pena do qual consta a exigência do cumprimento de 60% da reprimenda para a progressão de regime em relação à condenação oriunda da Ação Penal n. 5043295-84.2022.8.09.0137.

Em síntese, o agravante alega que deve ser utilizado o índice de 40%, nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, argumentando que não era reincidente quando do cometimento do crime de tráfico de drogas pelo qual foi condenado em referido processo (Id. n. 279756391, pp. 391-397).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo (Id. n. 279756391, pp. 406-410).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 279756391, pp. 414-415).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Agravo em Execução Penal – Pleito de reforma da decisão agravada – Pretensão de afastamento da reincidência específica em crimes equiparados a hediondo – Cálculo que deve obedecer a natureza de cada crime – Improcedência – Decisão agravada em conformidade com a legislação de regência e a jurisprudência dos Tribunais pátrios – Reincidência, por ser circunstância de caráter pessoal deve refletir sobre todas as condenações, independente de ter sido ou não reconhecida no processo de conhecimento - Reincidência específica atrai a incidência da fração de 60%(sessenta por cento) para o cálculo de progressão de regime, nos crime hediondos ou equiparados, nos termos do art. 112, VII, da LEP – Precedentes do STJ e TJMT – Pelo desprovimento do recurso” (Id. n. 286572386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

do agravo.

Como relatado, Wesley Bueno de Jesus se insurge contra decisão que homologou o cálculo de pena do qual consta a exigência do cumprimento de 60% da reprimenda para a progressão de regime em relação à condenação oriunda da Ação Penal n. 5043295-84.2022.8.09.0137.

Em síntese, o agravante argumenta que não era reincidente ao tempo do cometimento do delito de tráfico de drogas majorado objeto de mencionado processo, daí por que, segundo ele, deve ser utilizado o índice de 40%, nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.

Sem razão, contudo.

Embora tenha adotado entendimento harmônico com o aqui sustentado pelo recorrente quando acompanhei o voto proferido pelo Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 1033377-25.2024.8.11.0000, refluo da orientação endossada naquela ocasião para, tendo melhor meditado acerca da matéria, filiar-me ao posicionamento prevalente no âmbito desta Corte Estadual e no do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 112 da LEP estabelece diferentes percentagens de cumprimento da pena para a progressão de regime de acordo com a natureza da infração, seus resultados e o histórico criminal do executado. Confira-se:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
se for primário
;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional” (destaquei).

Compulsando detidamente os autos, verifico que, quando da prática do delito de tráfico de drogas majorado discutido na Ação Penal n. 5043295-84.2022.8.09.0137, o agravante era, de fato, primário em crimes hediondos e equiparados.

Todavia, quando da prática do crime de tráfico de drogas que foi objeto da Ação Penal n. 1001484-32.2023.8.11.0006, em 30 de janeiro de 2023, o agravante já adquirira a condição de reincidente em delitos hediondos ou equiparados, o que atrai a incidência do inciso VII do art. 112 da LEP.

Segundo o agravante, o índice de 60% para a progressão deveria ficar restrito à pena pelo segundo delito, não se estendendo àquela decorrente do crime cometido à época de sua primariedade.

Todavia, esse não é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDENTE EM CRIME COMUM. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO ART. 112, VI, A, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que deu provimento ao recurso de agravo em execução do Ministério Público, fixando a fração de 3/5 para progressão de regime sobre a totalidade das penas somadas, em razão da reincidência do apenado.

2. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustentou que, devido à unificação das penas, a condição de reincidente do agravado deveria incidir sobre todas as condenações, aplicando-se a fração de 3/5 para progressão de regime, conforme o art. 111 da Lei de Execução Penal.

3. A defesa argumentou que a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime é indevida, pois a reincidência não é específica em crime hediondo, sendo devida a fração de 1/2 (50%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a condição de reincidência do apenado deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas, aplicando-se a fração de 3/5 para progressão de regime, ou se deve ser aplicada a fração de 1/2, considerando a reincidência não específica em crime hediondo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a condição de reincidente, uma vez adquirida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação de percentuais diferentes para cada condenação
.

6. A Corte de origem utilizou a analogia in malam partem para aplicar a fração de 60%, em desacordo com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que prevê a aplicação da fração de 50% para reincidência genérica em crimes hediondos com resultado morte.

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (STJ, Recurso Especial n. 2.017.384/MT, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma; data do julgamento: 18 de fevereiro de 2025; data da publicação: 25 de fevereiro de 2025; destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 112 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. REGRA NÃO É BENÉFICA AO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDOS OU A OUTROS, A ELE EQUIPARADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O agravante ostenta duas condenações definitivas por tráfico de drogas e outra, por homicídio qualificado. Em relação aos delitos em apreço, o cálculo de progressão de regime é mais severo e não incide, de forma retroativa, o art. 112, V, da LEP, incluído pela Lei n. 13.964/2016. Está correta a decisão que indeferiu a aplicação do percentual de 40% para a declaração do direito.

2. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que
a intangibilidade da sentença condenatória não retira do Juízo da VEC o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu
(EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019).
A reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios
.

3. Se o reeducando cumpria pena por tráfico de drogas e sobreveio outra condenação, por idêntico delito, adquiriu a condição de reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo. As penas são somadas e sobre o resultado total incidirá o percentual de 60% para fazer jus à progressão de regime.

4. Agravo regimental não provido” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 660.579/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 5 de outubro de 2021; data da publicação: 11 de outubro de 2021; destaquei).

Com efeito, a reincidência é uma condição de caráter pessoal do agente que revela o seu maior desprezo pela ordem jurídica e pelas admoestações pretéritas, e que, portanto, deve ser levada em consideração pelo juízo da execução inclusive em relação às condenações referentes a crimes praticados ao tempo em que o executado ainda era primário, não se justificando, nesse sentido, o recorte temporal proposto pelo agravante, notadamente porque a própria LEP não faz essa distinção.

Diga-se de passagem que esta Câmara já adotava a orientação aqui sustentada pelo douto relator desde antes de minha ascensão ao Tribunal. Confira-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA – PERCENTUAL MAIS BENÉFICO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL EXTENSIVA A TODAS AS CONDENAÇÕES – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO.

O reconhecimento da reincidência específica do agravante em crime hediondo torna obrigatório o cumprimento, por ele, de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) do total da pena unificada para fins de progressão de regime. Recurso desprovido” (
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1001426-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira,
Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento: 20 de fevereiro de 2024; data da publicação: 23 de fevereiro de 2024
).

E as demais Câmaras desta Corte Estadual endossam o mesmo entendimento. Veja-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CÁLCULO DA FRAÇÃO PARA REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA – 3/5. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade das condenações do apenado no cômputo da progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a fração de 3/5 para progressão de regime deve incidir sobre a totalidade da pena unificada do apenado, considerando sua reincidência em crime hediondo.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a reincidência específica impacta todas as condenações em execução, devendo ser aplicada uma única fração sobre a totalidade da pena.

4. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue a orientação do STJ, determinando que a fração mais gravosa (3/5) deve incidir sobre toda a pena unificada decorrente de condenações por crimes hediondos.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido para determinar a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 111 e 112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 904.095/SP, AgRg no HC n. 884.785/MS; TJMT, Embargos Infringentes nº 1024662-28.2023.8.11.0000, AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000” (
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1032588-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 25 de fevereiro de 2025; data da publicação: 27 de fevereiro de 2025
).

“DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. CÁLCULO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE 3/5. INCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES DA MESMA NATUREZA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a retificação do cálculo de pena do apenado, fixando a fração de 2/5 para progressão de regime na guia de execução extraída da ação penal n.º 0004373-04.2013.8.11.0013 (tráfico de drogas), sob o fundamento de que, à época dos fatos, o condenado era primário em crime hediondo ou equiparado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve incidir sobre todas as condenações da mesma natureza.

III. Razões de decidir

3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência constitui condição pessoal que incide sobre a totalidade das condenações da mesma natureza, não se justificando a aplicação de frações distintas em cálculo de progressão de regime.

4. No caso concreto, apesar da primariedade do apenado no momento da primeira condenação por tráfico de drogas, com a unificação das penas, a reincidência específica passou a integrar sua condição pessoal, devendo refletir sobre todas as reprimendas da mesma natureza.

5. Assim, a fração de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicada também à condenação oriunda da ação penal n.º 0004373-04.2013.8.11.0013.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Teses de julgamento: ‘1. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve incidir sobre todas as condenações da mesma natureza, influenciando o cálculo da progressão de regime. 2. Após a unificação das penas, a fração de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicada uniformemente a todas as condenações por crime hediondo ou equiparado.’

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 111 e 112, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 468.756/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26/03/2019, DJe 03/04/2019; STJ, AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/11/2019, DJe 29/11/2019” (
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1032813-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli,
Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento: 2 de abril de 2025; data da publicação: 4 de abril de 2025
).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. FRAÇÃO DE 3/5 (60%) PARA CÁLCULO DO BENEFÍCIO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IRRADIAÇÃO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A INTEGRALIDADE DAS PENAS EXECUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que reconheceu a reincidência específica do agravante em crimes hediondos, determinando a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica do apenado em crime hediondo deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime, ou se a fração deve ser aplicada de forma individualizada conforme a natureza de cada condenação.

III. Razões de decidir:

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência, por se tratar de condição pessoal do apenado, irradia seus efeitos sobre a integralidade das penas unificadas, incidindo uniformemente sobre o cálculo dos benefícios executórios.

A unificação das penas não autoriza a aplicação de frações distintas para progressão de regime, uma vez que a execução penal deve considerar a reincidência como circunstância global do apenado.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: ‘A reincidência específica em crime hediondo impõe a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas unificadas, sendo incabível a aplicação de frações distintas para cada condenação individualmente’.

Dispositivos relevantes citados: Art. 112, VII, da LEP; Art. 5º, XLVI, da CF/88; Art. 63, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ - HC: 963098, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/12/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2354470 RN 2023/0151850-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024; STJ - AgRg no HC: 877704 SC 2023/0455291-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024; TJMT - N.U 1021097-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 27/01/2025; TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1029287-08.2023 .8.11.0000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2024” (
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1004352-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho,
Quarta Câmara Criminal
; data do julgamento: 1º de abril de 2025; data da publicação: 3 de abril de 2025
).

Logo, é evidente que os efeitos do reconhecimento da reincidência do agravante em crimes hediondos e equiparados devem se estender, no âmbito da execução penal, às condenações anteriores por delitos da mesma natureza.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares
.

Cuida-se de

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto
por
RENATO MEDEIROS SOARES

contra a decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara da Comarca de
C
áceres
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

7000955-91.2022.8.09.0137
,
que
aplicou fração única para fins de progressão de regime a todas as condenações pelos quais o agravante cumpre pena, em razão de sua reincidência.

Nas razões recursais, sustenta o agravante a
impossibilidade de aplicação de uma única fração de 60%
sobre todas as condenações — tanto por crimes hediondos quanto por comuns —, argumentando que tal medida
viola os princípios da legalidade, individualização da pena, da proporcionalidade e do non bis in idem
.

Alega, ainda, que a adoção da fração mais gravosa indiscriminadamente
implica em tratamento penal unificado e desproporcional
, desconsiderando as condições pessoais do reeducando à época de cada condenação, sobretudo aquelas nas quais era
primário
.

Requereu, assim, a
reforma da decisão agravada
, a fim de que seja determinado ao Juízo da Execução Penal a elaboração de
cálculo discriminado das penas
, com a aplicação de
frações diferenciadas conforme a natureza de cada delito (comum ou hediondo/equiparado) e a situação jurídica do reeducando (primário ou reincidente) à época da prática dos crimes
, conforme entendimento já consolidado no âmbito do TJMT.

A

Procuradoria Geral de Justiça
, através do Procurador de Justiça Dr. Jo
sé de Medeiros
, manifestou-se pelo improvimento do recurso
.

O Relator, Desembargador
Paulo Sérgio Carreira de Souza
, votou pelo desprovimento do recurso, destacando
, em síntese,
que
,
devido à posterior condenação por outro crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), o apenado, reincidente específico, deve cumprir a fração de 3/5 (três quintos), ou 60% (sessenta por cento), da pena unificada pelos crimes de tráfico de drogas, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Data máxima vênia do respeitável posicionamento adotado pelo Douto Relator, manifesto entendimento diverso, encaminhando meu voto pe
lo

provimento do recurso
.

Emerge dos autos que o reeducando

Wesley Bueno de Jesus

cumpre
pena privativa de liberdade unificada de

1
5
(
anos
) anos
e

04

(
quatro
) meses de reclusão,
em decorrência das seguintes condenações:

Ação Penal
nº
5043295-84.2022.8.09.0137
(Comarca de
Rio Verde
/
GO
)
,
condenado à pena de 05
(cinco) anos
e 10
(dez) meses
de reclusão
, pela prática do
crime de
tráfico de drogas
,
com prisão em flagrante noticiada em
27
.0
1
.20
22

e trânsito em julgado em

30
.
05
.20
22
.

Ação Penal nº
1001484-32.2023.8.11.0006

(Comarca de C
áceres
/MT
- Quarta Vara Criminal - TJMT
),
condenado à pena de 0
9
(
nove
) anos
e
06
(
seis
) meses
de reclusão
, pela prática do
s

crime
s
de tráfico de drogas
, posse
irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor
,
com prisão em flagrante noticiada em
30
.0
1
.202
3
e trânsito em julgado
do recurso de apelação criminal
em

28
.
1
1.202
4
.

O sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU é a ferramenta que centraliza e uniformiza a gestão de processos de execução penal em todo o país. O sistema foi adotado como política nacional pelo CNJ, em 2016, e é regido pela Resolução 223/2016 e pela Resolução 280/2019.
O sistema é projetado para calcular automaticamente o tempo necessário ao cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime, considerando cada condenação de forma separada.

Disto se conclui que o órgão administrativo máximo do Poder Judiciário entende de forma contrária à posição adotada pelo douto Relator, que se baseou na jurisprudência iterativa do colendo STJ.

Em face dessas dissensões, surge a dúvida sobre qual orientação deve ser seguida.

Diante dessa divergência, resultante de posições distintas entre órgãos superiores, entendi ser necessário realizar um estudo mais aprofundado da matéria para decidir, não apenas com base no posicionamento de um ou outro órgão superior, mas conforme as leis e a Constituição Federal aplicáveis ao caso.

Em face da alteração trazida pela Lei n. 13.964/2019, tenho que o legislador, ao proceder as alterações no art. 112 da LEP, se propôs a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, escalonando, progressivamente, o percentual de cumprimento da pena, para o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime, levando-se em consideração vários critérios que indiquem maior gravidade, tais como: a natureza do delito; tratar-se de crime hediondo, ou equiparado; ser o réu primário ou reincidente; e ter o crime resultado em morte ou violência.

Assim dispõe o art. 112 da LEP:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V –
40% (quarenta por cento) da pena
, se o apenado for condenado pela prática de
crime hediondo ou equiparado
,
se for primário
;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII –
60% (sessenta por cento) da pena
, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Note-se que há uma diversidade de possibilidades, porém, em nenhum artigo, inciso ou alínea foi cogitado pelo legislador a
aplicação de percentual único
às condenações de mesma natureza. Pelo contrário, foi expressamente definido pelo legislador que, em casos de condenação por crimes de natureza hedionda ou equiparados haverá a incidência de percentual distinto, a depender do reeducando ser
primário
(40%) ou
reincidente
(60%), conforme apontam os incisos V e VII da LEP, situação que deve ser aferida crime a crime. Esta é a interpretação lógica que decorre, naturalmente, do art. 112 da LEP, seja pelo seu conteúdo, seja pela estrutura em que o referido artigo foi lavrado.

Com efeito, da estrutura da própria redação do art. 112 da LEP, infere-se que a
mens
legislatoris

é de haver a aplicação de percentual distinto, para cada situação, levando-se em consideração a
natureza do delito
(crime comum ou hediondo/equiparado),
a condição pessoal do réu
(primário ou reincidente) e a gravidade do crime (resultado morte e violência ou grave ameaça à pessoa), tudo visando aprimorar a política criminal, informando todo o processo executório das penas, com os importantes princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta forma, aplicar a fração mais gravosa (60%) para os crimes de mesma natureza hedionda/equiparada, ignorando a condição pessoal da
primariedade na primeira condenação
, equivale a estender ao sentenciado os efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que não ostentava, no momento da primeira sentença condenatória, cujo tr
â
nsito em julgado serve, justamente, para consolidar não só a pena, mas todos os consectários legais decorrentes, como o regime e as condições de cumprimento, ou seja, a proporção do cumprimento necessário à implementação do requisito objetivo para a progressão do regime.

Essa conclusão decorre do próprio conceito do que significa trânsito em julgado, que tem como principal característica a
imutabilidade
, salvo raras exceções previstas em lei.

Portanto, modificar o título executivo judicial, sem fundamento legal válido, configura evidente
afronta à própria coisa julgada,
já que na sentença referente à primeira condenação o reeducando foi considerado primário, quando asseverou,
in
verbis
:

“
(...) passo à dosimetria da pena.

Para a fixação da pena-base, analiso as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59, do Código Penal: a) (...); b)
antecedentes: o réu não é reincidente ou possui maus antecedentes
, conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (ff. 104, 149 e 150, movimentações

n.o
s
34 e 62);
(...)”

Ademais, estender ao primeiro crime (de mesma natureza hedionda) de tráfico de drogas a reincidência advinda de outra condenação, só por ser da mesma natureza, em cuja sentença ainda não possuía tal condição pessoal é desconsiderar as normas expressas na Lei de Execução Penal, que determinam o cumprimento de frações diversas (40% - 60%) para crimes hediondos ou equiparados, conforme o réu seja reincidente ou primário, afrontando, por consequência, o princípio da individualização da pena.

O instituto da individualização da pena, no juízo da execução se relaciona com os institutos da progressão de regime, livramento condicional,
regalias,
etc
, e visa propiciar oportunidades ao reeducando conforme a gravidade concreta do(s) delito(s), comportamento, aceitação das ações ressocializadoras, buscando efetivar a mínima dessocialização possível. Daí cabe à autoridade judicial adequar a pena às condições pessoais do sentenciado, atendendo aos diversos critérios delineados no art. 112 da LEP e, em último análise, a própria conduta meritória do reeducando.

Anote-se que as condições pessoais do penitente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas na execução da pena, independentemente, de tal condição ter sido considerada na sentença condenatória, eis que, como dito, também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena. Todavia, o ordenamento jurídico não permite reconhecer a reincidência, onde ela foi corretamente afastada pelo Juízo sentenciante,
como realizado pelo juízo
a quo
, uma vez que tal reconhecimento implicaria na aplicação de uma fração mais gravosa
,
decorrente
da reincidência reconhecida em delito (hediondo/equiparado) praticado num segundo momento, ao delito praticado, enquanto primário.

Registro, por ser importante, que a todo julgador se impõe realizar o controle de constitucionalidade difuso, em face dos princípios do chamado
neoconstitucionalismo
, também chamado de pós-positivismo que preconiza que os princípios constitucionais são autoaplicáveis e devem informar toda e qualquer decisão emitida pelo poder público, seja ela judicial seja em matéria administrativa.

Posta esta premissa, atente-se que o
princípio da reserva legal
não se limita à definição do ato punitivo e sua correspondente pena, mas alcança todo o campo do direito punitivo e, portanto, alcança a execução da pena em toda sua extensão, já que a execução nada mais é do que a concretização do direito penal ditado no caso concreto, via sentença. Conclusivamente, todos os incidentes de cálculo, progressão de regime de cumprimento, regalias e punições administrativas estão sujeitos ao princípio constitucional basilar da
reserva legal
, que dá a garantia a todo o cidadão de que ele não será punido, senão por ação prevista em lei, com a pena e pelo tempo e pelo modo, previamente, estipulados, também, por lei infraconstitucional.

Logo, a nenhum agente público, independente de grau hierárquico, é permitido violar este importante instituto elevado à categoria de direito e garantia individual em todas as constituições das maiores democracias do mundo, uma vez que configura pilar importante do Estado Democrático de Direito, contrapondo-se ao que vigia nos Estados absolutistas em que o soberano não só dizia a lei como também a aplicava (
L’etat

c’est
mói;
la

loi

c’est
moi)
, ao seu talante
.

Na questão em pauta, fundamentou-se a decisão da aplicabilidade da fração de 60% da pena a ser cumprida em regime fechado, sobre a
totalidade da soma das penas
aplicadas
pelos delitos
de tráfico de entorpecentes
(duas condenações)
,

posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor
, com base no
art. 112 da LEP e art. 2º, § 2º, da Lei de Crimes Hediondos que preconiza, justamente, o cumprimento de 3/5 da pena no regime fechado para a implementação do requisito objetivo necessário ao direito de progressão.

No entanto, nem o art. 2º, §3º, da Lei de crimes hediondos, tampouco, o art. 112 da LEP determinam, ou indicam indiretamente, que o inciso VII, do artigo 112 mencionado, incide sobre a pena relativa a 1ª condenação, em que o executado foi considerado primário.

De outro
norte
, o princípio da reserva legal, segundo interpretação da melhor doutrina, implica na vedação de interpretação das normas penais de forma
extensiva
, ou por
analogia
, “
in
malan
partem
”. Isso significa dizer que, não havendo prévia lei autorizadora para exacerbação do modo de execução da pena e, por consequência, do aumento do tempo de cumprimento da pena no regime mais gravoso, a decisão que o faz
é nula
, justamente, por violação ao princípio constitucional da
reserva legal
.

No direito constitucional moderno, chamado de
neoconstitucionalismo
, como já mencionado, impõe-se ao julgador, de qualquer grau de jurisdição o dever de submeter as suas decisões ao crivo dos princípios fundamentais erigidos à categoria de norma constitucional pelo PRINCIPAL (o povo), no dizer de Nuno Garoupa, importante constitucionalista português, uma vez que, são autoaplicáveis e fulminam de nulidade toda decisão que os violar, exceto, quando se contrapõem a outro princípio constitucional que, diante da ponderação, se mostra mais fraco. Assim sendo, entendo que a jurisprudência adotada pelo STJ está a afrontar o princípio da reserva legal, uma vez que impõe ao recorrente, um período maior de permanência no regime mais gravoso para o implemento do requisito objetivo à concessão da progressão, sem que haja norma autorizadora,
em franca violação ao princípio da reserva legal, uma vez que faz interpretação extensiva
in malam partem
do art. 111 da LEP, sem supedâneo legal expresso.

Poder-se-ia alegar que a interpretação não é extensiva, mas analógica, em relação ao que ocorre quanto à somatória da pena (nesse caso a lei determina a somatória - há previsão legal), visando definir o regime para o início do cumprimento da pena, entretanto, como já asseverado, embora haja alguns julgados ancorados, justamente, no art. 111 da LEP, tal interpretação extensiva é francamente rechaçada no direito punitivo pela
communis

opinio

doctorum
, assim como pela melhor jurisprudência pátria.

Nessa questão, embora a somatória albergue parte da pena, em regime menos gravoso, esta parte se submeterá, juntamente com o acréscimo (advindo da nova guia de execução) ao
quantum
fixado na lei para a apuração do regime ao início do cumprimento, entretanto, a apuração dessa progressão deve se dar com base nas frações individualizadas, crime a crime, conforme hipóteses previstas no art. 112 da LEP, sendo vedado estender, ao resultado total da pena, a fração mais gravosa, como se advoga na tese do voto condutor.

Por fim, esmiuçando, a detalhes, a questão em pauta, temos que a “
mens legis
” trouxe novos critério a serem utilizados na execução da pena, no momento do cálculo penal, devendo-se considerar a
natureza do crime
, a
condição pessoal do reeducando
e a
gravidade do delito
.

O raciocínio esposado neste voto divergente já vem sendo utilizado para vedar a aplicação da fração mais gravosa prevista para o delito hediondo ou equiparado, por exemplo, a delitos comuns, como se pode auferir dos julgados deste Tribunal de Justiça (N.U. 1022063-19.2023.8.11.0000 - Relatoria do
Des. Pedro Sakamoto –
julgado em 21/11/2023; N.U. 1021945-77.2022.8.11.0000 -
Relatoria do
Des. Rui Ramos Ribeiro
- Julgado em 11/04/2023; N.U 1017627-85.2021.8.11.0000, Relatoria do
Des. Luiz Ferreira Da Silva
- Julgado em 23/02/2022; N.U 1005518-39.2021.8.11.0000,
Relatoria do Des. Paulo da Cunha -
DJe
20.8.2021; N.U 1021490-49.2021.8.11.0000 - Relatoria do
Des. Pedro Sakamoto
- Julgado em 02/02/2022).

Ora, se afasta a interpretação extensiva da fração mais gravosa, em face da redação legal, em relação a um dos critérios diferenciadores, por que não se afastaria sobre o outro critério, o das condições pessoais? Não haveria aqui uma contradição, sempre reprochável, nas ciências jurídicas que se ancora justamente no raciocínio lógico e na coerência?

Portanto, se o raciocínio serve para afastar a fração mais gravosa, em relação à natureza do delito também deve servir para afastar o alcance da fração relativa à reincidência, apurada só na segunda condenação, à pena fixada, na primeira condenação, onde o réu foi expressamente reconhecido como primário.

Do exposto, decorre de forma inafastável que com as modificações introduzidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados (natureza do delito), condenações com primariedade ou reincidência (condição pessoal) e que resulta morte ou violência à pessoa (gravidade do crime),
impõe-se a elaboração de cálculo individualizado
, conforme restou reconhecido relativamente a cada critério no respectivo título executivo judicial, com
previsão de frações distintas
de cumprimento das penas de modo a observar as frações previstas na norma penal, para que não se aplique os índices mais gravosos onde a própria lei de execução penal não os prevê.

De outro
norte
, extrai-se do próprio teor dos incisos
I ao VII da Lei de Execução Penal
que não há previsão para utilização de apenas um dos critérios fixados. Melhor dizendo, a
aplicação do critério da
natureza do delito

NÃO

afasta o critério da
condição pessoal
, observe-se que o legislador conjugou, inciso por inciso, os vários critérios a fim de abarcar cada situação, do que se conclui que a fração deve ser considerada, levando-se em conta a
natureza do delito
, a c
ondição pessoal e a gravidade do crime
, pena a pena, donde se infere que as frações devem ser individualizadas uma a uma, conforme o respectivo título executivo tenha consolidado cada pena a ser executada, aliás, como conforme já se acha programado o sistema oficial do SEEU
.

É óbvio que é permitido ao juízo da execução penal inovar quanto à sentença condenatória, porém, só poderá fazê-lo, em benefício do reeducando, em observância à retroatividade da lei mais benigna. Todavia, o ordenamento processual penal veda a retroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, inciso XL, CF), como se busca no caso.

Para melhor ilustrar que a adesão à tese do voto condutor recrudesce o modo de cumprimento, veja-se demonstrativo, abaixo. As condenações do reeducando pelo delito de
tráfico de drogas
são:

Ação Penal nº 5043295-84.2022.8.09.0137
(Comarca de Rio Verde/GO),
condenado à pena de 05 (cinco) anos
e 10
(dez) meses de reclusão
, pela prática do
crime de tráfico de drogas
, com prisão em flagrante noticiada em 27.01.2022 e trânsito em julgado em
30.05.2022
.

Ação Penal nº 1001484-32.2023.8.11.0006
(Comarca de Cáceres/MT - Quarta Vara Criminal - TJMT),
condenado à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, pela prática dos
crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor
, com prisão em flagrante noticiada em 30.01.2023 e trânsito em julgado do recurso de apelação criminal em
28.11.2024
.

APLICAÇÃO DA PERCENTAGEM INDIVIDUALIZADA – VOTO DIVERGENTE

5
a

10m
(1ª condenação) – fração de 40%

9
a
06
m (2ª condenação) – 60%

5
a
x 365d =
1.
825
d

10m
x 30
= 3
0
0
d

1.825d + 3
0
0d =
2.1
2
5d

2.1
2
5d
x 40% =
85
0
d

Resultado: 2a
e
4m

(40% da pena)

9
a
x 365 =
3.285
d

0
6
m

x 30 =
180
d

3.285d
+
18
0
d =

3.465
d

3.465
d x 60% =
2
.
079
d

Resultado:
5
a,
8
m e
14
d
(60% da pena)

Resultado:
aplicando-se as frações separadamente o réu terá que cumprir

8
anos
e
14
d

da pena para
adimplir o requisito objetivo
.

APLICAÇÃO DA PERCENTAGEM única 60% – VOTO CONDUTOR

5a

10m
(1ª condenação) +
9
a
06
m e 20d (2ª condenação) – 60%

5
a
x 365d =
1.
825
d
9a
x 365 = 3.285d

10m
x 30 = 3
0
0d

06m

x 30 = 180d

1.825d + 3
0
0d
= 2.1
2
5d

3.285d + 180d =
3.465d

2.1
2
5d
+
3.465d
=
6
.
0
8
5
d

6.0
8
5d
x 60% =
3.65
1
d

Resultado: somando as penas o réu terá que cumprir
10
anos

e 0
1
dia
para adimplir o requisito objetivo.

Como demonstrado no cálculo acima, a aplicação do percentual de 60%

(sessenta por cento) sobre as duas condenações por crime hediondo implica em manter o reeducando em cárcere por
2

ano
s e 1
3
dia
s

à mais do permitido pela legislação penal e, ainda, com grande dispêndio de recursos públicos para manutenção do reeducando no sistema penitenciário e, em total desacordo com a política nacional do desencarceramento, preconizada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Com essas considerações, peço vênia, para divergir do voto condutor, apresentado pelo eminente Relator Desembargador
Paulo Sérgio Carreira de Souza
,
dou provimento
ao agravo em execução penal interposto
por

WESLEY BUENO DE JESUS
,
para determinar a aplicação do percentual de
40%
relativo à primeira condenação (Ação Penal nº
5043295-84.2022.8.09.0137
) e de
60%
relativo à segunda condenação (Ação Penal nº
1001484-32.2023.8.11.0006
), para fins de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025